Tribunal: TJMT
Processo: 1020525-11.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020525-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DALVINA DAS DORES SILVA - CPF: 976.579.641-20 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO
BMG
S.A.

APELADO(S):
DALVINA DAS DORES SILVA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal e condenando a instituição financeira à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado que justifique sua conversão em empréstimo pessoal;

(
ii
) saber se a contratação regular do cartão com uso do crédito disponibilizado afasta a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi realizada mediante termo de adesão firmado com autorização expressa para desconto em folha, inexistindo nos autos elementos que evidenciem erro, dolo ou outro vício de vontade.

4. A ausência de prova de que a intenção da parte autora era contratar empréstimo consignado, bem como a utilização dos valores disponibilizados, descaracteriza o alegado vício de consentimento e afasta a possibilidade de conversão contratual.

5. A atuação da instituição financeira deu-se dentro dos limites da legalidade e do exercício regular de direito, não sendo verificada falha na prestação de serviço que configure responsabilidade civil objetiva.

6. Diante da inexistência de ilicitude contratual ou conduta abusiva, é indevida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado, firmada mediante termo expresso com autorização para desconto em folha e uso do crédito pela parte contratante, não caracteriza vício de consentimento. 2. A conversão do contrato em modalidade diversa somente é admissível mediante prova inequívoca de erro ou dolo, não verificada no caso concreto. 3. Inexistindo falha na prestação do serviço bancário, não há responsabilidade civil por danos morais
e materiais
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 1022704-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO
BMG
S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n.
1020525-11.2022.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
ACOLHO EM PARTE o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e
determino o negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco
.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento da indenização por
danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação na
forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Da ausência de vício de consentimento – Regularidade da contratação
;

2. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

3. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
273429387
)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
273429391
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
DALVINA DAS DORES SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto BANCO BMG S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1020525-11.2022.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
ACOLHO EM PARTE o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e
determino o negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco
.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento da indenização por
danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor
atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação na
forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.” (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1.
Da ausência de vício de consentimento – Regularidade da contratação
.

Em análise aos autos, considerando a ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado sustenta que sua intenção era adquirir um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito consignado, aduzindo que foi ludibriado pela instituição financeira apelante.

Por sua vez, a instituição financeira assevera que a contratação ocorreu de forma regular e que, por essa razão, os descontos efetuados decorreram do exercício regular de direito, inexistindo qualquer vício de consentimento.

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que o conjunto fático-probatório constante nos autos desconstitui as alegações do autor da demanda, notadamente
acerca do vício de consentimento
. O contrato anexado aos autos sob ID
273429367
é claro
desde a denominação da modalidade contratual, conforme se verifica
in
verbis
: “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, firmado em
29/09/2015
e devidamente assinado pel
a
consumidor
a
, cuja assinatura assemelha-se a assinatura constante nos documentos pessoais da parte apelada.

Diante dessas considerações,
não se evidencia
em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Saliento
,
que
a mera utilização do cartão para a realização de saques é suficiente para descaracterizar a modalidade de empréstimo consignado, afastando a tese sustentada pela parte apelante.

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor, adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme
entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar os valores que excedam essa reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por
aproximadamente sete anos
, foram descontados valores a
tal
título dos proventos do consumidor apelado. Contudo, neste momento, pretende sustentar a ausência de informações essenciais para a fruição do contrato, pleiteando, assim, sua nulidade.

Com efeito, é cediço que, em nosso ordenamento jurídico, há vedação ao comportamento contraditório, ou seja, à adoção de condutas que se contradizem com o que foi anteriormente pactuado.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito suficiente para compreender suas cláusulas e discernir a modalidade contratual pactuada, não há que se falar em vício de consentimento no momento da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas, eis que assiste razão à parte apelante.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora tinha ciência de que se tratava da contratação de um cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento. Assim, justifica-se a continuidade dos descontos, não havendo prova nos autos de que o consumidor tenha quitado integralmente cada fatura, permitindo apenas o desconto do valor mínimo, conforme previsão contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que se refere à pretensão de conversão da modalidade contratual originalmente pactuada entre as partes, consistente em cartão de crédito com reserva de margem consignável, para contrato de empréstimo consignado, verifica-se a ausência de elementos probatórios capazes de justificar a modificação do pacto celebrado, motivo pelo qual a tese recursal merece acolhida.

Com efeito, a modificação da natureza jurídica do contrato, para ser juridicamente viável, exige a demonstração inequívoca de vício de consentimento no momento da contratação, o que não se verifica no presente caso. A parte autora, a quem incumbia o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não logrou êxito em comprovar que sua real intenção era a contratação de empréstimo consignado, e não a adesão à modalidade de cartão de crédito consignado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA -– SAQUES EFETUADOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – ausência de
má-fe
da instituição financeira – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente,
não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento
, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral a instituição financeira. O entendimento dominante no
c .
STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

(TJ-MT 10227041520228110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)
(
g.n
.)

A contratação, conforme se extrai dos autos, deu-se de forma regular, mediante manifestação expressa da vontade da contratante, inexistindo elementos que apontem para a ocorrência de erro substancial, dolo, coação ou qualquer outro vício apto a comprometer a validade do negócio jurídico. Ademais, observa-se que a parte autora possui grau de instrução compatível com a compreensão das cláusulas contratuais a que anuiu, não sendo possível presumir, de forma genérica, sua incapacidade para discernir os efeitos do ajuste firmado.

Registre-se, ainda, que a atuação da instituição financeira, ao disponibilizar produto financeiro regularmente previsto em sua carteira de serviços, encontra-se dentro dos limites do exercício regular de direito, não havendo que se falar, no caso concreto, em ilicitude ou abusividade contratual. A pretensão de conversão da modalidade contratual, sem base probatória idônea, afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da autonomia privada, pilares do direito contratual contemporâneo.

Por isso, sem
qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada
, todavia, no caso em testilha, entendo que dever acolhido o pleito recursal, eis que
, ausente comprovação de qualquer vício na formação do contrato, inexistindo ilegalidade na conduta da instituição financeira,
portanto,
deve ser preservada a avença tal como firmada, razão pela qual se impõe a reforma da sentença de origem, para julgar improcedente o pedido de conversão contratual.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC,
devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025